Tribunal: STF
Processo: HC 271257
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2026, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra, advogadas, em benefício de Márcio Alexsandro Leme do Prado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.4.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.041.965/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.7.2025, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP (Ação Penal
n. 1500100-56.2025.8.26.0210) às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 6 de fevereiro de 2025, por volta das 23h45min, na Avenida 13, nº 27, centro, nesta cidade e comarca, MARCIO ALEXSANDRO LEME DO PRADO, qualificado às fls., trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 1 porção de crack, embalada individualmente em invólucro plástico, com peso líquido de 245,37g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cf. laudo de constatação provisória de fls. 
Consoante apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado conduzindo um veículo Fiat/Siena. Ele, ao perceber a presença da polícia, acelerou o veículo bruscamente. 
Diante das circunstâncias suspeitas, os policiais emitiram um sinal de parada, que foi ignorado pelo denunciado, que prosseguiu conduzindo o veículo. 
Os policiais, então, passaram a acompanhar o veículo conduzido pelo denunciado e puderam observar ele abaixar o vidro e arremessar um objeto plástico de cor preta. Logo após, perdeu o controle do veículo e chocou-se com o meio-fio. Nesse momento, os policiais abordaram o denunciado e as passageiras Larissa e Kelly. 
Realizada busca pessoal e no veículo, foi apreendido R$ 100,00 em cédulas diversas na porta do motorista. Nesse momento, a testemunha Larissa afirmou ser motorista de aplicativo e que o denunciado lhe pagou duzentos reais para fazer um transporte da cidade de Barretos para Guaíra, que ele assumiu a direção do veículo e viu ele retirando das vestes o objeto que arremessou. 
Por fim, os policiais recuperaram o objeto arremessado pelo denunciado e constataram ser uma grande porção de crack em formato de tijolo. 
As circunstâncias que envolveram a prisão do denunciado, notadamente a quantidade e forma de acondicionamento da droga, o local e sua movimentação, evidenciam que o entorpecente apreendido era destinado ao tráfico” (fls. 3-4, e-doc. 5). 
3.  Em 29.9.2025, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame 
Márcio Alexsandro Leme do Prado foi condenado a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa apelou, alegando ilegalidade na busca e apreensão e insuficiência probatória para a condenação. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em (i) se a busca veicular e pessoal foi realizada de forma ilegal, e (ii) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas. 
III. Razões de Decidir 
3. Ilegalidade da Busca: A busca foi considerada legal, pois foi realizada diante de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 244 do CPP, e em situação de flagrante delito. 
4. Insuficiência Probatória: A condenação foi mantida, pois as provas, incluindo depoimentos de policiais e testemunhas, além da quantidade e forma de acondicionamento da droga, corroboram a prática do tráfico. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso defensivo desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A busca e apreensão foram legais e justificadas por fundada suspeita. 2. As provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas” (fl. 2, e-doc. 2).

4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 21.10.2025.

5. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.041.965/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 15.10.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 15.4.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. OBJETO DISCUTIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. O pedido formulado na presente ação também foi objeto de apreciação pela Sexta Turma, ainda que em outra fase processual, no julgamento do agravo regimental no HC n. 989.554/SP, ao qual se negou provimento à unanimidade. 
2. Ainda que se mostre desnecessária nova análise acerca do mesmo tema, a decisão agravada ressaltou que a busca veicular foi realizada mediante fundada suspeita, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade a ser reconhecida na hipótese. 
3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 6). 

6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes alegam que “as provas que fundamentaram a condenação do paciente são ilícitas, visto que toda a ação policial que resultou na prisão em flagrante teve origem em busca veicular ilegal, violando-se o disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc.1).

Afirmam que, na espécie, “as provas que fundamentaram a prisão em flagrante do paciente foram obtidas através de uma busca veicular ilegal, realizada por policiais militares. A única justificativa para a realização da busca seria uma suposta fuga do réu, porém, como veremos, essa alegação não se sustenta. Conforme o depoimento do policial Marcos Soares, é possível observar que a decisão de abordagem foi tomada com base exclusivamente no tirocínio policial, sem a apresentação de elementos concretos que justificassem a ação” (fl.3, e-doc. 1). 

Ponderam que “a ‘fuga’ ocorreu após a decisão de abordagem, e não antes. Isso significa que não havia qualquer ato ou comportamento do réu que justificasse, antes da abordagem, a existência de fundada suspeita, conforme exigido pelo artigo 240, § 2º, do CPP. Além disso, o simples fato de o réu ter acelerado o veículo e passado por valetas em alta velocidade não é suficiente para caracterizar suspeita razoável, uma vez que tal conduta, desacompanhada de outros dados objetivos e concretos, não constitui um indicativo plausível de prática delituosa. A aceleração do veículo, sem outros elementos que a sustentem, não pode ser considerada uma evidência suficiente para autorizar a busca veicular” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Asseveram que “a ausência de elementos concretos e objetivos que indicassem a presença de algo ilícito torna a abordagem arbitrária e uma violação aos princípios constitucionais da legalidade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, conforme preceituado na Constituição Federal. Além disso, essa conduta viola o artigo 244 do Código de Processo Penal, que impõe que a busca pessoal ou veicular seja realizada com base em fundada suspeita, e não em suposições subjetivas ou no ‘feeling’ do policial” (fl. 4, e-doc. 1).

Concluem que, “sendo a prova material que fundamenta a condenação obtida por meio de busca pessoal ilegal, deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, CPP), desentranhando-se dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão de objetos, substâncias, materiais ou artefatos. Afastadas tais provas, nada resta em desfavor do paciente, que deve ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).

Realçam que “o paciente foi enfático ao declarar que, em momento algum, tentou fugir dos policiais, tampouco arremessou qualquer objeto pela janela do veículo. Pelo contrário, sem qualquer justificativa plausível, foi fechado por outra viatura, o que o levou a subir na sarjeta da calçada. Foi nesse exato momento que ocorreu a abordagem policial” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Argumentam que “os policiais afirmaram que o objeto teria sido arremessado no momento em que o paciente supostamente empreendia fuga. No entanto, tal narrativa revela-se questionável do ponto de vista da lógica e da dinâmica dos fatos. É pouco crível que, enquanto dirigia em alta velocidade, o réu fosse capaz de, simultaneamente, manusear com uma das mãos um objeto guardado sob a blusa e lançá-lo pela janela do veículo – tudo isso sem comprometer a direção do automóvel. Essa narrativa é ainda mais incoerente quando se considera o fato de que o objeto teria sido lançado pela janela do banco do passageiro, e não pela janela ao lado do réu, que seria a mais próxima. Tal situação foge à lógica de uma ação simultânea e coordenada, o que torna a versão apresentada pelos policiais ainda mais duvidosa” (fl. 7, e-doc. 1). 

Ressaltam que “as duas testemunhas que estavam no veículo afirmaram não ter visto ele arremessar qualquer objeto, o que, aliás, não seria crível, conforme já exposto anteriormente” (fl. 7, e-doc. 1). 

Enfatizam que “as únicas provas produzidas em desfavor do réu
limitam-se aos depoimentos dos policiais e das testemunhas, os quais, além de contraditórios em alguns pontos, não foram devidamente corroborados por outros elementos de convicção. Ressalte-se, ainda, que os entorpecentes apreendidos não estavam sob a posse direta do paciente, e, mais importante, não foi encontrada qualquer evidência de prática delituosa em seu aparelho celular. Vale destacar que sequer foi juntado aos autos o respectivo laudo pericial, o que enfraquece ainda mais a tese acusatória. Assim, diante da fragilidade probatória e da ausência de elementos objetivos que comprovem a prática do crime imputado, impõe-se o reconhecimento da insuficiência de provas para a condenação” (fl. 8, e-doc. 1).

Acentuam que “os antecedentes penais do paciente não são argumentos aptos a embasar a condenação, uma vez que é inadmissível a prevalência do ‘Direito Penal do autor’ sobre o ‘Direito Penal do fato’. A utilização do histórico penal do réu como fundamento para uma condenação viola o princípio da presunção de inocência, que é um direito constitucional garantido” (fls. 9-10,
e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em liminar a presente ordem de habeas corpus, em favor de Marcio Alexsandro Leme do Prado, para que o reconheça a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular ilegal. Subsidiariamente, absolva ante a insuficiência probatória. 
Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do mérito seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 21.10.2025, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 22.4.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto trazia consigo/transportava, para fins de tráfico, 245,37g de crack. 

11. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP rejeitou a preliminar de ilicitude das provas obtidas quando da prisão em flagrante do paciente, decorrentes das buscas pessoal e veicular:
“A defesa arguiu a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular, por alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem. 
Contudo, a preliminar arguida não merece acolhimento. 
É cediço que a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 240,
§ 2º, do Código de Processo Penal, exige a existência de fundada suspeita de que a pessoa ou o veículo estejam na posse de objetos ilícitos. A ‘fundada suspeita’ não se confunde com mera intuição ou subjetivismo policial, devendo ser embasada em elementos objetivos e concretos que justifiquem a medida.
No caso em tela, os policiais militares Marcus Vinicius Pereira Soares e Rodrigo Rivas narraram em juízo, de forma uníssona e coerente com os termos lavrados no auto de prisão em flagrante, que avistaram o veículo Siena de cor prata, cujo condutor, Márcio Alexsandro Leme do Prado, acelerou bruscamente ao notar a presença da viatura policial, passando por diversas irregularidades na via em alta velocidade. Tal conduta, por si só, já configura um elemento objetivo de suspeita que autoriza a abordagem policial. A aceleração repentina ao avistar a viatura, somada à desobediência à ordem de parada e a subsequente fuga, com o arremesso de um objeto pela janela do veículo durante a perseguição, reforçam ainda mais a legitimidade da atuação policial, caracterizando o estado de flagrância nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal. O PMRodrigo Rivas expressamente afirmou que ‘o veículo empreendeu velocidade, bateu a frente do carro e isso levantou suspeita’.
A versão da defesa de que a ordem de parada só ocorreu após o início da perseguição, e que o simples aumento de velocidade não configura fundada suspeita, não se sustenta. 
O comportamento de fuga, manifestado pela aceleração brusca e desobediência à ordem de parada, é um forte indício de que algo ilícito está sendo praticado ou transportado, não se tratando de mero ‘nervosismo’ ou de elementos puramente subjetivos dos policiais. O fato de o réu ter arremessado um objeto pela janela durante a fuga apenas corrobora a fundada suspeita que já existia. 
A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é firme e sobeja no sentido de que a fuga do agente ao avistar a guarnição policial constitui elemento apto a configurar a fundada suspeita que legitima a busca pessoal ou veicular. Confira-se: (...) 
A teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP) aplica-se quando a prova é obtida por meios ilegais, o que,
in casu, não se configurou. A abordagem inicial foi lícita, e as provas dela decorrentes são, portanto, válidas” (fls. 2-6, e-doc. 3).

12. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal paulista, ao negar o apelo defensivo, afastou a pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares quando da prisão em flagrante, nestes termos:
“Não há no caso dos autos qualquer irregularidade ou nulidade em face da abordagem a que o réu foi submetido. 
Ora, é certo que aos policiais militares, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo notado clara conduta suspeita por parte do réu que estava trafegando, utilizando o veículo Fiat/Siena e ao avistar a presença da Polícia Militar, acelerou o veículo bruscamente. Diante das circunstâncias suspeitas, os policiais emitiram um sinal de parada, que foi ignorado pelo réu, que prosseguiu conduzindo o veículo. Os policiais, então, passaram a acompanhar o veículo conduzido pelo acusado e puderam observar ele abaixar o vidro e arremessar um
objeto plástico de cor preta. Logo após, perdeu o controle do veículo e chocou-se com o meio-fio. Nesse momento, os policiais abordaram o apelante, sendo claro que a omissão dos agentes poderia levar à eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem-sucedida, perpetrada por agentes competentes para tanto, em observância à legislação pátria pertinente.
Vale ainda ressaltar que o delito em análise é de natureza permanente e prescinde de qualquer formalidade, sendo lícito a qualquer do povo e aos agentes públicos, a qualquer hora do dia ou da noite, fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo, apreendendo as substâncias ilícitas encontradas. 
A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que o apelante foi abordado e preso em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade ante a fundada suspeita de que estava na posse de objetos ilícitos, circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do CPP, o que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos. Logo, os policiais militares estavam, sim, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade. A propósito: (...)
Arrematando-se, é certo que nenhum direito fundamental é absoluto, devendo ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade, merecendo preponderar a garantia da segurança pública.
Destarte, não há qualquer nulidade a ser declarada no presente processo” (fls. 5-9, e-doc. 2).

13. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.041.965/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Ministro Herman Benjamin, afastando a pretensa ilegalidade na abordagem do paciente, que estaria a contaminar as provas obtidas. Tem-se na decisão monocrática do Presidente daquele Tribunal Superior:

“A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à tese relativa à nulidade da diligência policial: (...)
O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 
A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi justificada por fundada suspeita ou se está embasada somente em intuições e impressões subjetivas, não demonstráveis de maneira clara e concreta. 
Segundo a jurisprudência do STJ, a existência de fundada suspeita pode ser demonstrada com base nos seguintes elementos concretos e objetivos: a) a existência de denúncia anônima especificada, ou seja, que indique os suspeitos, ainda que por meio de suas características, ou do veículo em que estão ou do local onde está sendo cometido o delito; b) a fuga repentina ao avistar a guarnição policial, seja a pé, ou por meio de algum veículo; c) a tentativa do suspeito de se esconder; d) atitude ou comportamento estranho, como empreender uma manobra brusca ou mudar a direção do veículo; demonstração de nervosismo somada à existência de um volume significativo na cintura; ou se desfazer de algum objeto; d) existência de monitoramento ou diligências prévias; e) posse de rádio transmissor em área dominada pelo tráfico; e) posse de algum objeto estranho no veículo; f) desatendimento à ordem de parada emitida por policiais.
Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: (...)
Por outro lado, não é considerado fundamento idôneo para busca pessoal ou veicular o fato, isolado, de o indivíduo estar em local conhecido como ponto de venda de drogas. 
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que indicam a fundada suspeita.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

14. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Conforme os documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de buscas pessoal e veicular realizadas com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado na espécie.  

As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar as buscas pessoal e veicular. Assim, por exemplo: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, impetrado como sucedâneo de revisão criminal, em favor de condenado por tráfico de drogas. O pedido visava ao reconhecimento da nulidade da prova decorrente de busca pessoal e veicular, supostamente realizada sem fundada suspeita, e a consequente absolvição do paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na busca pessoal e veicular, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal, diante da alegação de ausência de fundada suspeita. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
4. A busca pessoal e veicular, prevista nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Tal suspeita deve ser concreta, e não meramente subjetiva. 
5. As instâncias ordinárias reconheceram que os policiais, em patrulhamento de rotina, abordaram o veículo do recorrente estacionado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, circunstância que configurou fundada suspeita. A apreensão de entorpecentes e outros objetos ilícitos confirmou a suspeita inicial, legitimando a diligência. 
6. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 
7. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, não há razão para concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental não provido” (RHC n. 263.163-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 
II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 
III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).  

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 

15. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da abordagem pelos policiais militares e da prisão em flagrante, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.
3. Agravo interno desprovido” (